Tribunal: TJDFT
Processo: 0752803-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752803-44.2023.8.07.0000 DECISÃO A agravante não comprovou a necessidade do benefício, apesar das oportunidades concedidas (ids.54498278 e 56397164). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. À agravante, para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator